Tribunal: STF
Processo: ARE 1334733
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFESSORES ESTADUAIS. PROFISSIONAIS ASSISTENTES E TEMPORÁRIOS. LEI N. 13.664/2000. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem – quanto à inaplicabilidade da Lei federal n. 11.738/2008 aos profissionais integrantes dos quadros transitórios e aos contratados temporariamente na forma da Lei estadual n. 13.664/2000 – demandaria reinterpretação da legislação local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.